Tribunal: STF
Processo: ARE 919586
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo demarcatório de terras indígenas. 3. Reforma de decisão liminar. Não provimento. 4. Enunciado da Súmula 735 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.